Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720520-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL FERNANDES DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. FILMAGENS DA TRAFICÂNCIA. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LAD. TESE NÃO ACOLHIDA. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, especialmente quando em harmonia com o restante das provas colacionadas aos autos. 2. Se as circunstâncias permitem afirmar a intenção de difusão ilícita de drogas, sobretudo porque o apelante foi flagrado em situação de venda, o que afasta a condição de usuário, abordado em local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas, portando dinheiro trocado, que é mais uma característica de pessoas que estão comercializando entorpecentes, e, por fim, o usuário que comprava a droga, no momento da abordagem, confirmou a transação, não sendo hipótese de desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei. 11.343/06 (consumo pessoal). 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a pequena quantidade de drogas e de dinheiro apreendida, aliada à ausência de balança de precisão e de material para embalar drogas, demonstram incompatibilidade com o perfil de traficante. Requer a desclassificação da conduta para a figura típica do porte de drogas para consumo pessoal, com base no princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme se vê, as declarações dos policiais são harmônicas e não há nada a indicar que os agentes públicos fossem inimigos do apelante ou quisessem incriminá-lo gratuitamente. Ainda, não houve qualquer dúvida de que a droga era do acusado, uma vez que ele não negou a posse, negou apenas a traficância. A respeito do usuário EDINALDO FERREIRA DA COSTA, em que pese não ter sido ouvido em juízo, em sede policial, esclareceu que naquela data comprou crack para consumo próprio pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), na Praça do Relógio, Centro de Taguatinga, de um indivíduo desconhecido que trajava camiseta azul. Que logo após adquirir a droga, foi abordado por policiais civis juntamente com o traficante que lhe vendera o entorpecente, os quais conduziram o declarante e o traficante até a delegacia (ID 39243069 - Pág. 4). Assim, embora não reproduzido sob o crivo do contraditório, o depoimento do usuário serve de lastro para o decreto condenatório, quando consonante com o arcabouço probatório colacionado aos autos. A filmagem da ação delituosa foi juntada aos autos no ID 39243100 – Vídeo. No arquivo é possível visualizar EDINALDO esperando que o réu fracione a pedra de crack deixando o entorpecente no banco da praça, momento em que o usuário pega a droga, retira o dinheiro do bolso e entrega a DANIEL. Assim, há de se perquirir se a droga mencionada seria destinada para o consumo pessoal do apelante ou seria utilizada para a difusão ilícita, eis que a Defesa não sustenta a absolvição, mas apenas a desclassificação da conduta praticada pelo réu para o tipo penal no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. No presente caso, a substância entorpecente apreendida foi descrita da seguinte forma no Laudo de Exame Químico n. 7.168/2021 (ID 39244517): porção de material de tonalidade amarelada na forma de duas pedras, equivalente 0,48g (quarenta e oito centigramas) de crack. Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” Tendo isso em vista, no caso concreto, tenho que as circunstâncias fáticas indicam que a substância entorpecente apreendida se destinava à traficância, sobretudo porque o apelante foi flagrado em situação de venda, o que afastaria a condição de usuário. O réu foi abordado em local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas, portando dinheiro trocado, que é mais uma característica de pessoas que estão comercializando entorpecentes. E, por fim, o usuário que comprava a droga, no momento da abordagem, confirmou a transação. A meu ver, a versão apresentada pelo apelante acerca dos fatos não merecedora de credibilidade. Dessa forma, não há como desclassificar a conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, eis que a análise das circunstâncias fáticas do caso concreto indicou que o réu vendeu, bem como trazia consigo substância entorpecente destinada à difusão ilícita. (ID 44180678). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023